Tribunal: TJDFT
Processo: 0738186-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738186-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: E FERNANDES PEREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Executada, GIZELI DE JESUS SILV DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, em face da decisão proferida pela 23a Vara Cível de Brasilia que, no cumprimento de sentença sob o n. 0034915-81.2015.8.07.0001, indeferiu o pedido de cancelamento de carta de adjudicação e determinou a atualização do débito da execução até a data da prolação da sentença que decretou a falência da executada e deu outras providências. Compulsando os autos verifico que BANCO INTER S/A juntou aos autos Contrarrazões (ID 32867948) ao Agravo de Instrumento e, posteriormente, interpôs Agravo Interno (ID 32867052) em face de Decisão (ID 31260282) desta Relatoria, que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que se suspenda a expropriação do bem em questão até julgamento final do recurso. Em face do exposto, INTIME-SE ambas as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da intervenção de terceiro ID’s 32867948 e 32867052, em observância ao que dispõe ao Art. 120 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2022 16:46:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador